Tribunal: TCU
Processo: 010.736/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17309/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que os recorrentes, Sr. Gabriel Brandão Gomes e a Sra. Andressa Campos de Lima, regularmente notificados, em 7/8/2021, da deliberação recorrida, o Acórdão 9270/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 20/7/2021-Telepresencial, inserido na Ata no 25/2021, os interessados somente compareceram aos autos em 26/8/2021, oportunidade em que protocolizaram seus Recursos de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em; não conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Gabriel Brandão Gomes e Andressa Campos de Lima por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; e conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Erivânia Silva de Lima, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3, 9.3.2, 9.4, 9.5 e 9.5.2 do Acórdão 9270/2021-TCU-Segunda Câmara , estendendo-se para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 010.736/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.028/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Responsáveis: Andressa Campos de Lima (XXX.328.454-XX); Cleriston Marinho Buarque (XXX.001.624-XX); Erivaldo de Melo Lima (XXX.858.614-XX); Erivania Silva de Lima (XXX.906.644-XX); Gabriel Brandao Gomes (XXX.322.105-XX); José Jacob Gomes Brandão (XXX.182.364-XX); R R Distribuidora Ltda. (23.641.425/0001-85); Raphael Barros de Lima (XXX.387.253-XX); Raulene Karoline da Silva Barros (XXX.610.673-XX). 1.3. Recorrentes: Gabriel Brandao Gomes (XXX.322.105-XX); Andressa Campos de Lima (XXX.328.454-XX); Erivania Silva de Lima (XXX.906.644-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Mata Grande - AL. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Lutero Gomes Beleza (3.832/OAB-AL), representando Andressa Campos de Lima; Lutero Gomes Beleza (3.832/OAB-AL), representando Gabriel Brandao Gomes; Vinicius Campos Brandao Carvalho (14.252/OAB-AL), representando Erivania Silva de Lima; Marcelo Henrique Brabo Magalhães (4.577/OAB-AL) e Lucas Paranhos Pita (14.793/OAB-AL), representando Erivaldo de Melo Lima; Thiago Rodrigues de Pontes Bomfim (6352/OAB-AL), João Luis Lobo Silva (5032/OAB-AL) e outros, representando José Jacob Gomes Brandão. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. encaminhar os autos à Seproc dar ciência aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão e comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso; e 1.10.2. após, seja o processo encaminhado à Serur para as providências a seu cargo.